Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando as medidas de prevenção possíveis, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
2. No presente caso, em que pese se trate de paciente portador de neoplasia maligna (câncer), consta do relatório médico da equipe de saúde da unidade prisional, que o apenado não possui qualquer problema de saúde que requeira atendimento médico ou procedimentos de urgência, ainda que esteja em acompanhamento após tratamento quimioterápico, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser afastado e, de consequência, que se conceda a prisão domiciliar humanitária, notadamente em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, conforme orienta o artigo 8o, § 1o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
3. Ordem denegada.